Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-56.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001596-56.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELSO DIVINO DUTRA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: SAAGROS COM. IND. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO GAIO ZAVARIZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEIGIBILIDADE.
NATUREZA CAMBIAL. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de embargos à execução opostos por produtor rural em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR), nos quais se alega, em síntese, a simulação de contrato de mútuo com cobrança de juros usurários, bem como o pagamento parcial da obrigação.

2.
A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, dotado de autonomia e abstração, nos termos da Lei nº 8.929/94, não sendo sua validade condicionada à prévia concessão de crédito ou fornecimento de insumos ao emitente.

3.
Não se sustenta a alegação de simulação contratual ou prática de agiotagem quando ausentes elementos probatórios robustos a infirmar a presunção de legitimidade do título, regularmente registrado e com os requisitos legais devidamente preenchidos.

4.
A prova apresentada quanto ao alegado pagamento parcial (ticket de pesagem) mostra-se insuficiente, por não conter assinatura ou anuência da credora, tampouco demonstrar entrega nos locais pactuados na CPR, inviabilizando o abatimento pretendido.

5.
O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia.

6. Apelo desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001596-56.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante CELSO DIVINO DUTRA e como apelada SAAGROS COM. IND. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .